Tribunal: TJDFT
Processo: 0766409-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. INICIAL CANCELAMENTO DE VOO, EM RAZÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS: FORTUITO EXTERNO.SUPERVENIENTE NECESSIDADE DE REMARCAÇÃO DO VOO. OFERTA DE VOO SOMENTE PARA O DIA SEGUINTE. RESTABELECIMENTO DO REGULAR FUNCIONAMENTO DO AEROPORTO NO PERÍODO NOTURNO. DEMAIS COMPANHIAS TERIAM OPERADO VOOS AINDA NO MESMO DIA. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM A VIABILIZAR O EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PRIMÁRIA PASSAGEM AÉREA NÃO USUFRUÍDA PELA CONSUMIDORA, PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 30.10.2019, por intermédio de agência de turismo, de passagens aéreas (Vitória/ES para Guarulhos/SP), com previsão de embarque em 03.10.2020 às 16h30 e chegada a São Paulo/SP, às 18h15, onde a requerente encontraria como seus pais para viagem internacional (Guarulhos-SP/ Veneza/Itália, com saída de Guarulhos/SP, no mesmo dia 03.10.2020, às 22h40); (b) em razão de condições climáticas ou meteorológicas adversas (conforme devidamente comprovado pelo requerida – ID 35409331 -p.06/07), o voo foi cancelado, sendo informada a inviabilidade de realocação no mesmo dia (única alternativa oferecida seria o embarque no dia seguinte - 04.10.2020); (c) diante da consequente incompatibilidade desse voo com o roteiro planejado (embarque para Veneza/Itália no aeroporto de Guarulhos no dia 03.10.2020, às 22h40), a requerente adquiriu nova passagem aérea em outra companhia, para embarque no aeroporto de Vitória/ES no dia 03.10.2020, às 18h30 e chegada a Guarulhos/SP, às 20h20; (d) solicitou o ressarcimento do valor pago pelos novos bilhetes; (e) e sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais e morais.
II. O contrato de prestação de serviço de transporte aéreo foi celebrado antes da edição da Medida Provisória 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, a par da Lei 14.034/2020, sendo que estes diplomas legais não hão de ser aplicados ao caso concreto.
III. A ocorrência de condições climáticas ou meteorológicas adversas no aeroporto constitui fortuito externo a romper o nexo de causalidade entre os aventados danos experimentados pelos consumidores e o inicial cancelamento do voo adquirido para 03.10.2020 as 16h30. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 815033; 3a Turma Recursal, acórdão 1085710.
IV. No entanto, a despeito dessa circunstância, há de se reconhecer a falha superveniente na prestação de serviço, porquanto a empresa aérea, além de remarcar o voo da requerente somente para o dia seguinte (malgrado o restabelecimento do regular funcionamento do aeroporto após o fortuito – demais operadora aéreas ofertando voo no período noturno), não prestou, nesse período, a assistência devida para tentar realocar a requerente em voo compatível como os demais voos adquiridos para a viagem internacional (embarque em Guarulhos/SP para Veneza/Itália no dia 03.10.2020, às 22h40).
V. Nesse contexto, exsurge o dever da empresa aérea de indenizar os danos materiais suportados pela consumidora, desde que evidenciado o liame causal com eventual falha na prestação do serviço pela companhia aérea.
VI. Desse modo, no que concerne à mensuração dos prejuízos, e conforme bem destacado na sentença ora revista, não há se de imputar à recorrida a obrigação ressarcitória com base nos valores despendidos com as novas passagens aéreas (R$ 1.832,85) e na aquisição (não comprovada) de medicamentos, conforme almejado pela consumidora, porquanto se trataria de reflexo do inevitável cancelamento do voo originário (força maior), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).
VII. De outro giro, não se pode olvidar que a primária passagem aérea (R$ 532,75), trecho Vitória-Guarulhos (voo AD 2863, 03.10.2022, às 16h30), não foi usufruída pela consumidora, de sorte que a empresa aérea deverá restituir o valor correspondente (R$ 532,75) para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, artigo 884). Nesse particular, diversamente do consignado na sentença de improcedência dos pedidos, não se trataria de julgamento extrapetita, mas de aferição da extensão dos danos materiais nos estritos limites balizados pelo pedido inaugural (CC, artigo 944).
VIII. Respeitante aos danos morais, a despeito das incontestes aflições experimentadas pela parte consumidora (informação insuficiente acerca do cancelamento do primário voo; demora no atendimento com vistas à resolução da controvérsia; ausência de assistência; prejuízo econômico), não exsurge justa causa à condenação.
IX. De fato, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das condições climáticas ou meteorológicas adversas, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) de vários passageiros afetados por esse fortuito externo.
X. No mais, a parte consumidora saberia dos riscos de aquisição de passagem aérea “avulsa” (trecho adquirido de forma dissociada da viagem internacional), sendo que qualquer fortuito (interno ou externo) na extensão, prazo e localidade do voo originário, causaria impacto (imediato ou não) à manutenção da programação da viagem internacional.
XI. Por conseguinte, não desponta a relevante afetação aos direitos inerentes da personalidade (CC, artigos 12 e 186), de sorte que não exsurge justa causa à reparação dos alegados danos morais.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada parcialmente a sentença. Condenada a empresa aérea a restituir à requerente a quantia de R$ 532,75 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 46 e 55).